Tribunal: TJDFT
Processo: 0710970-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0710970-55.2024.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: INSTITUTO AOCP, THAYLLA LAIZA COELHO SILVA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência (ID 74588584) que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com precedente do STF, julgado sob a sistemática da repercussão geral (RE 632.853 – Tema 485). Sustenta, em suma, que a tese recursal diverge do paradigma acima, na medida em que este trata do controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público, ao passo que o caso concreto discute a nulidade de edital de retificação que estabeleceu novos critérios distintos de distância a ser percorrida pelos candidatos homens e mulheres na prova de corrida do Teste de Aptidão Física, consagrando a igualdade de gênero. Afirma que o ato administrativo foi motivado, legal, público, transparente e isonômico, não podendo o Poder Judiciário invadir a esfera administrativa para substituir a banca examinadora. Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário. Contrarrazões à ID 77279165. Em detida análise dos autos, verifico haver razão à parte agravante, razão pela qual acolho o agravo interno, e revogo a decisão de ID 74588584 tão somente no que diz respeito ao recurso extraordinário, passando à sua respectiva análise. I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE CORRIDA. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE MATERIAL. ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. ANULAÇÃO DO ATO COATOR. APELAÇÃO DESPROVIDA. I – Caso em exame 1. A ação – Ação anulatória de ato administrativo proposta por candidata do concurso público para admissão no curso de formação de Praças Policiais Militares do Distrito Federal pleiteando a anulação do índice estabelecido pelo subitem 13.7.6 do Edital no 8 de 10/2/2023 que retifico o edital no 4, de 23/1/2023 no teste de corrida para as candidatas do sexo feminino. 2. Decisões anteriores – sentença julgou procedente a pretensão da autora. II – Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a admissibilidade da prova emprestada apresentada pela apelada-autora em contrarrazões; (ii) a existência de ilegalidade na conduta da Banca Examinadora que alterou os parâmetros da prova de corrida masculina e feminina do certame. III – Razões de decidir 4. É indevida a juntada de documentos extemporaneamente, na apelação, se destinados a comprovar fatos ocorridos antes da prolação da sentença. 5. A atuação do Poder Judiciário no exame de ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público é permitida unicamente quando demonstrada flagrante ilegalidade do ato impugnado. Tema 485/STF. 6. Verifica-se a existência de ilegalidade na atuação da Administração Pública que após a divulgação do edital de abertura do concurso, com um parâmetro para a prova de corrida, publica novo edital retificador ampliando a distância a ser percorrida pelas candidatas de sexo feminino e diminui a distância dos candidatos do sexo masculino por ofensa ao princípio da igualdade material. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido. Apelação desprovida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria posta em debate, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso LVII, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, por afronta aos princípios constitucionais da separação dos poderes, legalidade, igualdade e impessoalidade, argumentando que a turma julgadora invadiu o critério de avaliação de mérito da banca examinadora, implicando indevida interferência no poder discricionário da Administração estatal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Dessa forma, o recurso extraordinário merece ser admitido acerca do aventado vilipêndio aos artigos 5o, inciso LVII, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, pois, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Atente a Secretaria para o processamento do agravo no recurso especial de ID 76360288. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014